Tribunal: CARF
Processo: 10435.720299/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720299/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.599 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
IVANILDO DE ANDRADE GUERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720299/2013-99
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720299/2013-99

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 4/11), referente ao ano-
calendário de 2009, exercício de 2010, no valor de R$ 16.743,01, já acrescido de multa de ofício
e juros de mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 472,22, tendo sido compensado o IRRF de R$ 70,83 sobre os
rendimentos omitidos, da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 3.460,80, e da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 26.479,91, culminando com a apuração
do imposto suplementar no valor de R$ 8.292,73.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/3), trazendo os seguintes argumentos:
- não entende os motivos que os comprovantes das despesas médicas terem sido
desconsiderados;
- concorda com a glosa de R$ 1.449,91, referente Unimed Recife e com a glosa da
dedução de dependentes;
- deve ser considerada a dedução total de R$ 39.449,41, incluindo previdência oficial e
despesas médicas;
- o direito a dedução de despesas médicas é inquestionável e está previsto no art. 8o,
inciso II, alínea “a” da Lei no 9.250/95 e arts. 43, 44, 45, 47 e 48 da IN SRF 15/2001;
- os comprovantes foram entregues em conformidade com a lei e foram ignorados pelo
Auditor Fiscal;
- anexa, novamente, os comprovantes das despesas médicas;
- apurou imposto a pagar de R$ 1.359,70.
Requer acolhida a presente impugnação.
Em 14/05/2014, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem providencie a juntada aos autos do Dossiê que deu origem à notificação de lançamento,
no qual conste a intimação para comprovação do efetivo pagamento mencionado na descrição da
infração de dedução indevida de despesas médicas, dando ciência ao contribuinte do resultado da
diligência (fls. 43/44).
Em resposta, a unidade além de juntar os documentos solicitados, também
esclareceu que “não houve intimação feita por Auditor-Fiscal ao contribuinte no curso da
análise da DIRPF/2010 retida em malha fiscal”. (fls. 66).
Ciente da diligência realizada (67/71), o contribuinte quedou-se silente.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO (fls. 73/79), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a despesa médica, no valor
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720299/2013-99

de R$ 10.000,00, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 5.542,73, mais os
encargos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA (PARCIAL)
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MEDICAS.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão, em 15/10/2015 (fls. 83/84), o contribuinte, em
13/11/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 86/88), alegando, em apertada síntese, que na falta
de indicação do beneficiário da despesa presume-se que o beneficiário é o próprio contribuinte,
ao teor da SCI Cosit no 23/2013, contudo, por cautela, traz aos autos declarações dos
profissionais atestando que os tratamentos foram realizados pelo Recorrente, suprindo assim por
completo a falta, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal em litígio.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 89/94.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas médicas pagas às profissionais
Daniela Martins Sampaio (R$ 5.000,00), Myria Juliana Tenório Cavalcanti (R$ 7.000,00) e
Eunice Mayra Sousa de Oliveira (R$ 3.000,00), por falta de indicação dos beneficiários dos
serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720299/2013-99

Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com novas declarações
emitidas pelas profissionais, atestando a realização dos serviços prestados dentro de suas
especialidades (fls. 89/94).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos e dos ora
trazidos, em relação aos fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio,
contidos na decisão recorrida (fls. 77/78):
O contribuinte se insurge contra parte da glosa das despesas médicas.
Afirma que não entende os motivos que os comprovantes das despesas médicas terem
sido desconsiderados; que o direito a dedução de despesas médicas é inquestionável e
que os comprovantes foram entregues em conformidade com a lei.
O objetivo da diligência encaminhada à Delegacia que emitiu a notificação de
lançamento era verificar se o contribuinte havia sido intimado a apresentar a
comprovação do efetivo pagamento.
De acordo com a Informação Fiscal (fl. 66) somente foi encaminhado o Termo de
Intimação Fiscal no 2010/596871178362992 (fl. 38).
Portanto, será desconsiderado, para efeitos de análise, a comprovação do efetivo
pagamento, sendo analisados os recibos acostados aos autos para fins de comprovação
da dedução de despesas medicas.
Foram trazidos aos autos recibos emitidos por Luiz Valter Barbosa dos Santos, no valor
de R$ 10.000,00 (fls. 18/28) que atestam a prestação de serviços ao próprio contribuinte
e atendem os requisitos previstos na legislação tributária, os quais serão considerados.
Quanto às despesas com Daniela Martins Sampaio, R$ 5.000,00 (fl. 29), Myria Juliana
Tenório Cavalcanti, R$ 7.000,00 (fl. 30), Eunice Mayra Sousa de Oliveira, R$ 3.000,00
(fl. 31) foram trazidas declarações que atestam a prestação de serviços, as quais não
serão consideradas, por não terem sido indicados os beneficiários das referidas
despesas.
Registre-se, que houve glosa de dependentes e, portanto, é necessário ter
conhecimento do beneficiário das despesas, pois somente podem ser deduzidas
despesas próprias e com dependentes.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720299/2013-99

Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Cabe salientar, que o contribuinte não deve ser penalizado pela simples falta da
indicação do paciente nos recibos e declarações emitidos pelos profissionais de saúde, cujo
entendimento, diga-se de passagem, está em total sintonia com a SCI Cosit no 23, de
30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Com efeito, em relação às despesas em apontam para a ausência de indicação do
paciente como única irregularidade é se presumir que os tratamentos foram realizados e
pagos pelo próprio Recorrente – diga-se de passagem, conforme consignado na peça recursal –
aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23, restando assim supridas as falhas apontadas no
particular.
Neste contexto, as declarações emitidas pelas profissionais Daniela Martins
Sampaio, Myria Juliana Tenório Cavalcanti e Eunice Mayra Sousa de Oliveira (fls. 89/94),
apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos fisioterápicos prestados dentro de suas
respectivas especialidades ao Recorrente, restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados
no que tange à indicação dos pacientes e/ou beneficiários dos serviços realizados, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre as despesas em litígio e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 15.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720299/2013-99

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital